Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706677-40.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA, ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO APELADO: ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO, STEPHANIE GONCALVES SANTOS, RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, de março de 2020.[1] Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator [1] Proc. CNJ no 0706677-40.2017.8.07.0001. 036 - fm